Tribunal: TJMT
Processo: 1009754-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009754-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATILIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 062.284.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO BATISTA S OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 100.872.069-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA - CPF: 241.893.081-53 (AGRAVANTE), EMILIA ELOISA GUERRISE - CPF: 405.401.031-87 (AGRAVADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009754-97.2022.8.11.0000

AGRAVO – INVENTÁRIO - AÇÃO DEMARCAÇÃO, DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CO-PROPRIEDADE – REGRAS DE REPARTIÇÃO DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – MEAÇÃO DE ANTERIOR PATRIMÔNIO NÃO OBSERVADA - CONCORRÊNCIA ENTRE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E UMA ÚNICA ASCENDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na concorrência de um único ascendente de primeiro grau e o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime do casamento, os sucessores concorrem sobre todos os bens, comuns ou particulares (inciso II do artigo 1.829 c/c artigo 1.837, ambos do CC/02), salvo disposição testamentária em contrário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009754-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA
PROCURADOR: MOHAMED ALI HAMMOUD

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

(mãe), representada por seus curadores ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (filhos) de decisão que, na Ação de inventário

ajuizada por EMILIA ELOISA GUERRISE (nora), visando à obtenção da partilha dos bens deixado por ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (filha),
deferiu, parcialmente, o pedido de tutela antecipada pleiteada, a fim de que os frutos percebidos dos imóveis alugados sejam depositados, em conta judicial vinculada ao processo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a inventariante encartar nos autos os valores já recebidos, desde a sucessão, no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim deferiu a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação 1024872-24.2021.8.11.0041
.

Explica que foi casada pelo regime de comunhão universal de bens com seu falecido marido
JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA e da união nasceram três filhos: ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR e REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (falecida).

Afirma que se tornou viúva no ano de 1983 e, à época, era meeira e administradora da totalidade dos bens adquiridos em conjunto com seu marido, porém, com o passar do tempo,
adquiriu doenças que, fizeram surgir a necessidade de um auxilio quanto a administração de seus bens, motivo pelo qual sua filha mais nova, Sra. REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (de cujus), tomou para si a responsabilidade de administrá-los, porque era a filha que residia com a mãe (Sra. CARMEM), o que ocasionou a cisão da empresa (Brasil Diesel) devido às divergências entre os irmãos.

Explica que no ano de 2016,
a Agravante fora diagnosticada com enfermidades de demência associada à doença de Alzhaimer, doença de Parkinson e posteriormente, câncer de mama, todavia, concomitantemente, a filha responsável por esta – Sra. REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (de cujus), descobriu que estava com câncer no intestino (colo), sendo, naquele momento, internada às pressas e recompondo-se logo em seguida no ano de 2017, dando continuidade ao seu tratamento e cuidados da Agravante, com o apoio de cuidadoras, que eram totalmente custeados pela aposentadoria e frutos que estavam na administração da de cujus. Passados três anos e cinco meses de luta contra o câncer, a Sra. REGINA MARA faleceu no dia 21 de maio de 2020, deixando assim, a Agravante Sra. CARMEM desamparada.

Aduz que a Agravada EMÍLIA ELOISA GUERRISE (nora) passou a suceder na administração dos bens da Agravante e, a partir de então, privou a agravante
- senhora de 95 anos - de usufruir da parte que lhe cabe na meação de seu falecido marido, motivos pelo qual os filhos remanescentes da Agravante, agindo de forma legal, entraram com a ação

de curatela com a finalidade de legitimamente administrar os bens que pertencem à Agravante (50% da totalidade do imóvel + a parte que lhe cabe da herança de sua filha REGINA MARA) e garantir seus direitos a uma velhice digna, com saúde, alimentos, vestuário, remédios e lazer de qualidade.

Discorre acerca do patrimônio adquirido e construído com seu falecimento marido e da renda do qual defende ser meeira, contudo, diante da anterior administração por sua falecida filha Regina, os imóveis estavam locados em favor da mesma, o que gerou confusão patrimonial.

Adiciona que a filha Regina casou em comunhão universal com a agravada, sem reservar a quota-parte da sua genitora pelos bens deixados pelo seu falecido pai, esposo da agravante e, ainda, testou aludidos bens como se seus fossem. A par disso, defende o direito da agravante Carmem a 50% da meação do seu falecido marido JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA, além dos bens/frutos no que tange ao inventário de sua filha REGINA.

Diz que o valor reservado pela decisão agravada (25%) não garante o mínimo existencial, notadamente por existir planilha que comprovam os gastos da agravante superiores a R$12.000,00.

Ao final, pede seja provido o agravo para autorizar
a reserva da meação da Agravante quanto ao
espólio de seu falecido marido, devendo, portanto, aumentar o percentual de repasse de frutos à Agravante para 75% ou, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer o repasse de no mínimo 50% à Agravante, a ser depositado diretamente em sua conta bancária, todo dia 10 de cada mês, justamente pela necessidade de sua manutenção mensal e pagamento de contas em dia. Conta da Curatelada: Banco SICOOB - Banco 756, Agência 4256, Conta 25126-7- CARMEM MARTINELLI. Requer seja determinada a prestação de contas da Agravada/inventariante nos autos, com a juntada dos valores retroativos de tudo que fora auferido (Id 128917198, p. 15/16).

Em contraminuta (Id 130919169), a agravada alega, preliminarmente, violação ao principio da dialeticidade e, no mérito, diz ser incabível o pedido de depósito de 75% ou 50% da renda auferida a agravante, ao argumento de que tramita perante a 8a Vara Cível de Cuiabá, a Ação de Demarcação, Divisão e Extinção de CoPropriedade, sob n. 1024872-24.2021.8.11.0041, por meio da qual a inventariante Emília Eloísa (nora e inventariante) requer a demarcação e divisão dos imóveis que compõem o Espólio de Regina Mara (agravada) e que se encontram encravados no imóvel de matrícula n. 43.881.

Explica que
em meados de 1995, a de cujus Regina Mara passou a viver em união estável com a Sra. Emília Eloisa Guerrise (ora Inventariante) e, em 21/11/2018, elas formalizaram o casamento, sob regime de comunhão universal de bens Durante todos estes anos de companheirismo, com o fruto de seus trabalhos, ambas promoveram edificações e melhorias sobre as respectivas áreas que sempre pertenceram à de cujus Regina Mara, encravadas no imóvel maior de matrícula no 43.881, que, dentre outros imóveis, integrava o conjunto do monte mor dos bens deixados pelo seu genitor João Batista.

Alega que as plantas planimétricas anexas, datadas de 1996 e 2005, são provas da divisão consensual concretizada há muitos anos, bem como as inscrições imobiliárias dos imóveis, expedidas pela Prefeitura Municipal de Cuiabá e que sobre os imóveis já edificados, a de cujus Regina Mara e a inventariante Emília Eloisa promoveram reformas e benfeitorias que, com o passar dos anos, redundaram na valorização do patrimônio em comum delas e que lhes permitiram sobreviver com os frutos da exploração comercial e locatícia.
Adiciona que o mesmo ocorreu com os demais herdeiros que, por sua vez, também promoveram a exploração comercial de seus respectivos imóveis, contidos no imóvel maior de matricula no 43.881.

Diz que com o falecimento
de Regina Mara em 21/05/2020, foi aberto o presente INVENTÁRIO, vindo ao conhecimento de seus irmãos (ora curadores) um TESTAMENTO, deixado pela de cujus em favor de Emília Eloisa (ora inventariante), objeto da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento (PJe no 1004877-25.2021.8.11.0041).

Noticia que além do flat, com 05 apartamentos mobiliados, todos os demais bens estão encravados, sem divisão, na matricula maior no 43.881. Afirma que
o terreno onde foram construídos os referidos flats (matrícula no 29.193, com 260,98m2) fora doado pelos genitores da de cujus em 1983 e vendido (EM VIDA) por esta no ano de 2020, razão pela qual fica excluído do referido testamento e de seu inventário.
A par disso, defende o acerto da decisão recorrida e a impossibilidade de repasse maior a agravante.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id 133965180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009754-97.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por CARMEN MARTINELLI DE OLIVEIRA

(mãe), representada por seus curadores ATÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (filhos) de decisão que, na Ação de inventário

ajuizada por EMILIA ELOISA GUERRISE (nora), visando à obtenção da partilha dos bens deixado por ESPÓLIO DE REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (filha),
deferiu, parcialmente, o pedido de tutela antecipada pleiteada, a fim de que os frutos percebidos dos imóveis alugados sejam depositados, em conta judicial vinculada ao processo, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a inventariante encartar nos autos os valores já recebidos, desde a sucessão, no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim deferiu a suspensão dos autos até o trânsito em julgado da ação 1024872-24.2021.8.11.0041
.

Por primeiro, afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade porquanto restaram demonstrado no recurso os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente pugna a reforma do
decisum
.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante o provimento do recurso a fim autorizar a reserva de sua meação
quanto ao
espólio de seu falecido marido, devendo, portanto, aumentar o percentual de repasse de frutos à Agravante para 75%, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer o repasse de no mínimo 50% à Agravante, a ser depositado diretamente em sua conta bancária, todo dia 10 de cada mês, justamente pela necessidade de sua manutenção mensal e pagamento de contas em dia. Conta da Curatelada: Banco SICOOB - Banco 756, Agência 4256, Conta 25126-7- CARMEM MARTINELLI. Requer seja determinada a prestação de contas da Agravada/inventariante nos autos, com a juntada dos valores retroativos de tudo que fora auferido.

Importante consignar que concomitante a presente ação acha-se em trâmite a
ação de demarcação e divisão e extinção de co-propriedade
e o
testamento
,
o que, poderá ocasionar em um aumento ou diminuição do valor repassado,
como ressaltado na decisão impugnada.

Sucede que, ao que parece,
em 1983, ao enviuvar, a Agravante, Sra. Carmem, permaneceu com 50% do patrimônio deixado por seu esposo, João Batista Severino de Oliveira, com quem fora casada em regime de comunhão universal de bens, enquanto os outros 50% transferiram-se a
Atílio Cesar Severino de Oliveira
,
João Batista Severino de Oliveira Júnior
e
Regina Mara Severino de Oliveira
, seus três filhos advindos desse matrimônio.

Os 50% dos bens da herança que tocaram a meeira, aqui agravante, Sra. Carmem, passaram a ser administrados pela falecida filha Regina Mara que,
quanto aos imóveis
, passou a renovar as locações, segundo consta, em nome próprio, extrapolando a sua cota-parte da fração patrimonial herdada do pai.

Sucede que em 2016, a Agravante foi diagnosticada com enfermidade mental (Alzheimer e Parkinson) e câncer de mama e, concomitantemente, a filha Regina Mara, que a assistia, também foi diagnosticada com câncer intestinal, enfermidade que a levou a óbito em maio de 2020. Nesse período, em 2018, Regina Mara contraiu matrimônio com Emília Eloisa Guerrise, em favor de quem testou – segundo extrai da peça recursal -, toda a renda locatícia que recolhia sobre o patrimônio da mãe e dos irmãos, o que levou ao desamparo, por completo, da agravante.

Pois bem. A agravante é meeira dos bens deixados por
seu falecido marido JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA, além dos bens/frutos no que tange aos bens deixados por sua filha REGINA.

Extrai-se, nessa sede de cognição sumária, que REGINA MARIA, herdou 16,66% do patrimônio partilhável e seus outros dois irmãos, 16,66% cada (herdeiros necessários), no que toca aos bens do genitor, porquanto os outros 50% do patrimônio pertenceu a sua genitora, aqui agravante, Sra. CARMEM.

Com o passamento da filha REGINA MARA, que administrava o patrimônio da genitora, aqui agravante, esse 50%, em tese, não integraliza o patrimônio da filha falecida, mas tão-somente os 16,66% herdados de seu finado pai. De modo que, ao que tudo indica, a agravada EMÍLIA ELOÍSA, herdeira de REGINA, tem direito a 8,33% do patrimônio deixado por sua esposa REGINA MARA, porquanto concorre na ordem da sucessão legítima com a sogra/agravante (artigo 1.829, do CC).

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PELO INVENTARIANTE - REGRAS DE REPARTIÇÃO PATRIMONIAL - REGIME DE BENS DO CASAMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - SEPARAÇÃO DA MEAÇÃO - DIREITO SUCESSÓRIO - CONCORRÊNCIA ENTRE O CÔNJUGE SOBREVIVENTE E UMA ÚNICA ASCENDENTE DE PRIMEIRO GRAU - CONCORRÊNCIA QUE SE OPERA EM TODO O UNIVERSO PATRIMONIAL DA HERANÇA - BENS COMUNS E TAMBÉM BENS PARTICULARES - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. - A meação não se confunde com a herança, tendo fundamentos e origem distintos e regramento jurídico próprio. - Apartada e distinguida a meação, bem como identificada a parcela patrimonial na qual ela deve incidir, o restante do montante patrimonial é identificado como herança e se submete à ordem de vocação hereditária determinada pela legislação civil (artigo 1.829 do CC/02). - Em caso de inexistência de descendentes, a sucessão legítima defere-se em favor dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge (inciso II do artigo 1.829 c/c artigo 1.836, ambos do CC/02). -
Regulamentando a proporção patrimonial, a legislação civil estabelece que, concorrendo com um só ascendente em primeiro grau, ao cônjuge caberá a metade da herança (artigo 1.837, segunda parte, do CC/02). - Na concorrência de um único ascendente de primeiro grau e o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime do casamento, os sucessores concorrem sobre todos os bens, comuns ou particulares
”.(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.493235-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, julgamento em 03/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020)

Assim, aparentemente, a agravante acha-se tolhida quando ao acervo patrimonial deixado pelo seu falecido marido (50%), bem assim quanto ao percentual de 8,33% dos bens deixados por sua filha, observada a disposição de vontade estipulada em testamento pela falecida filha REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA, caso existente e válido, sem prejuízo, frisa-se, de sua meação dos bens deixados pelo falecido marido Sr. JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA.

Caso existente e válido o testamento deixado por sua filha REGINA MARA, cabe a agravante, hoje com 94 anos,
além do percentual de 50% dos bens deixados pelo marido decorrente de sua meação
,
mais 4,15%
(referente a cota parte da legítima em concorrência com a esposa da falecida), ou seja, cabe-lhe o percentual de 54,15% como bem explicitado (Id 128917198 - Pág. 9) da renda mensal auferida dos imóveis, objeto da lide.

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 1009754-97):

“
Eg. Câmara,

Segundo o que foi visto, com o falecimento do pai, ocorrido em 1983, a de cujus herdou 16,66% do partimônio partível, correspondente a 50% do patrimônio total, porque meado por sua mãe, a Agravante.

Casada em regime de comunhão universal com a Agravada, ao falecer, ela deixou à Agravante, sua única herdeira, 50% dos ditos 16,66% que herdara do pai. Na comunhão universal, o cônjuge sobrevivente não concorre com descendentes, inexistentes no caso - art. 1.829, I e II, do Código Civil.

Em síntese, de tudo o que ela imagina ter, à Agravada toca, tão somente, a metade não partível do quinhão de 16,66% que a de cujus herdara em 1983, ou seja: 8,33% (oito ponto trinta e três por cento) do total do patrimônio integral.

Como, então, sustentar que ela faz jus a 75% (setenta e cinco por cento) da renda locatícia produzida pelos 100% (cem por cento) do patrimônio construído pelo genitor da inventariada?!

É fácil perceber que a Agravada vem se apropriando de renda patrimonial pertencente à sogra e aos dois cunhados.

Manifestação pelo provimento”.

A par disso E, EM CONSONÂNCIA COM A D. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se parcial provimento ao recurso
, a fim de determinar que a agravada Sra. EMÍLIA ELÓISA, inventariante de REGINA MARA, deposite em juízo, por ora,
58,33% da renda locatícia auferida/alugueres recebido mensalmente
a fim de respeitar a meação e a herança, bem assim informe ao juízo de origem todos os contratos existentes para o fiel cumprimento da presente ordem, estando
inadimplentes ou não
. Eventuais recebimentos exclusivos ou a maior
pela agravada
(frutos do imóvel não partilhado) deverá ser objeto de compensação, bem assim eventual diferença recebida a maior
pela ora agravante
, em decorrência do testamento ser declarado válido e, via de consequência,
refletir ou não
na redução de sua cota parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022